Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-09.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-09.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 052.166.071-88 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000486-09.2020.8.11.0026

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA EM JUÍZO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando a inscrição prévia fora discutida em juízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 96,76) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Peloexposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

-
DECLARAR A INEXISTÊNCIA

do débito discutido nos autos
, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao
TRIPLO
do importe que exigir em desacordo;

- CONDENAR
a reclamada indenizar o reclamante, a título de
dano moral/imaterial
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir do evento danoso/data da inscrição
– responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

- DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO
o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, no
prazo de 05 dias
, sob pena de
multa diária que fixo em

R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos a favor da parte reclamante.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, excluir ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que o recurso é genérico e não ataca a sentença especificamente, uma vez que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia, posto que a discutida nestes autos é a única registrada.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020